Tribunal: TJES
Processo: 5000749-03.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-03.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: JOAO PEDRO CARVALHO ROCHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000749-03.2021.8.08.0064

RECORRENTE: CLARO S.A.

RECORRIDO: JOAO PEDRO CARVALHO ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO WHATSAPP CLONADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ENVIO DO CÓDIGO ACESSO/VERIFICAÇÃO DO APLICATIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que no dia 28 de janeiro de 2021 teve seu aplicativo de WhatsApp clonado através de golpe. Destacou que é vereador do município de Ibatiba/ES razão pela qual possui grande influência e confiabilidade da sociedade.

Informa que foi ludibriado e após o recebimento de ligações telefônicas robotizadas forneceu o código de acesso ao WhatsApp, que permitiu aos golpistas acessarem o aplicativo do autor e solicitarem aos seus amigos e familiares a realização de diversos pagamentos por PIX.

Ante o ocorrido, ajuizou a presente demanda, pugnando pelo recebimento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a requerida CLARO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ademais, afastou a responsabilidade da requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, que administra o aplicativo WhatsApp.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, bem como pela ausência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o suposto dano suportado pelo recorrido. Subsidiariamente, requer seja reduzido o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante quanto aos danos morais e incidência de juros somente a partir da condenação.

PROJETO DE VOTO

Em análise dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o presente caso não se trata de golpe de "SIM Swap", em que golpistas realizam a clonagem de número de telefone (linha telefônica) do consumidor por meio da troca de SIM Card (chip de celular), o que configura fortuito interno.

Conforme informado no Boletim de Ocorrência juntado com a inicial, o recorrido teve apenas seu aplicativo de WhatsApp clonado, em decorrência do envio de seu código de verificação. Assim, o autor foi enganado por golpistas e enviou seu código de acesso ao aplicativo.

Dessa forma, como o próprio usuário enviou o código de verificação do WhatsApp, não há que se falar em falha no sistema de segurança da recorrente, em decorrência da ausência de clonagem da linha telefônica.

No mesmo aspecto, a empresa de telefonia não possui condições materiais de criar mecanismos para evitar a ocorrência do referido golpe, tendo em vista que ocorreu através da autenticação, com o envio do código de acesso do aplicativo.

Quanto a ausência de responsabilidade da empresa de telefonia quanto a clonagem do aplicativo WhatsApp dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLONAGEM DO APLICATIVO "WHATSAPP". 1. Autor que não é o titular da linha telefônica e não tem legitimidade para pleitear indenização contra a prestadora de serviço de telefonia na condição de consumidor. 2. Não há, ademais, provas de que o suposto criminoso tenha acessado o aplicativo de mensagens Whatsapp valendo-se de uma falha de segurança da empresa de telefonia recorrente. Pelo contrário, o próprio autor admite em sua inicial que o criminoso apenas teve acesso ao seu aplicativo Whatsapp, e não ao seu chip ou à sua linha como um todo. 3. O golpista se valeu de artifícios para induzir o próprio usuário a enviar o seu código de verificação de Whatsapp a ele. Não há, neste modo de proceder, nenhuma intervenção da empresa de telefonia e nem há como ela criar mecanismos para evitar que tal golpe ocorra, por se tratar de meio de autenticação que envolve apenas o aplicativo, não a clonagem da linha telefônica. 4. Sentença reformada para afastar a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10443866920228260506 Ribeirão Preto, Relator: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2023).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos materiais e morais. Golpe por meio do aplicativo Whatsapp. Alegada clonagem de conta que motivou transferência de valores por familiar da autora a terceiros fraudadores, que por esta se passavam. Fornecimento de código de verificação pela autora. Ausência de falha na prestação dos serviços dos fornecedores de serviços. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiros. Excludente de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Danos materiais e morais que, de qualquer forma, não restaram evidenciados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1020899-77.2021.8.26.0224; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TELEFONIA - CLONAGEM DO APLICATIVO"WHATSAPP"- Linha utilizada por terceiro, que pediu dinheiro aos contatos da autora, em nome desta, pelo aplicativo"Whatsapp"- Não ficou demonstrada a concorrência, das empresas rés, para a clonagem fraudulenta do aplicativo"Whatsapp", utilizado pela autora - Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelas empresas rés, as quais não praticaram qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil - Sentença de improcedência da ação mantida - Recurso improvido. HONORÁRIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da justiça gratuita. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002048-13.2019.8.26.0627; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 24/04/2022; Data de Registro: 24/04/2022).

Pelo exposto, entendo que a conduta da recorrente se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, de forma que os prejuízos auferidos pelo consumidor foram ensejadas por sua culpa exclusiva, que não atuou com o devido zelo e precaução:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Assim sendo, entendo pela inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente, razão pela qual julgo improcedente o pleito indenizatório autoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido autoral.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)